Tribunal: STF
Processo: RE 1365205
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 14):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. DEVER DO ESTADO.



    1. A apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete nº568 da Súmula de jurisprudência do STJ (Corte Especial, julgado em 16-3-2016, DJe de 17-3-2016), prevendo que ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’



    2. Demanda que não está sujeita à aplicação da Tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, porque processo que se refere a tratamento médico oncológico, que obedece a sistemática diversa da assistência farmacêutica relativa ao restante dos atendimentos realizados no âmbito do Sistema Único de Saúde.



    3. Aos entes da Federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (artigos 6º e 196 da Constituição Federal).



    4. A observância das normas constitucionais garantidoras do direito fundamental à saúde corresponde ao verdadeiro alcance do conteúdo político do Estado Democrático de Direito, descabendo considerá-las a título de meros programas de atuação.



    5. Embora a documentação trazida demonstre que o autor já realiza o acompanhamento médico junto ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, credenciado como CACON/UNACON, não há qualquer comprovação de que lhe tenha sido fornecido o tratamento ora pleiteado. Evidenciada a necessidade do provimento judicial.



    6. Foi apenas reconhecida a repercussão geral no recurso extraordinário nº 566.471/RN (Tema 6) a respeito do dever/legitimidade de os Estados fornecerem medicamentos de alto custo que não constam nas listas oficiais, mas que ainda pende de julgamento definitivo perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    No RE (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 196 e 198 da Constituição. 



    Aduz que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a existência da repercussão geral da matéria no julgamento do RE 566.471-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 06).



    Defende a ilegitimidade do Estado para o fornecimento do medicamento pleiteado, pois “de acordo com a legislação do SUS, cada ente cumpre funções e competências específicas e articuladas entre si (…) sendo impossível exigir que o Estados federados mantenham todos os tipos de tratamento médicos e medicamentos existentes”, razão pela qual “a Constituição determina que se estabeleça um sistema único e hierarquizado e regionalizado” (fl. 5, Doc. 16).



    Aduz que, “segundo a legislação pátria, editada em cumprimento aos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a obrigação do Estado restringe-se ao fornecimento dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, conforme Portaria nº 29811/2009 do Ministério da Saúde e da relação de medicamentos especiais, nos termos da Portaria nº 670/2010 da Secretaria Estadual de Saúde. Logo, os medicamentos que não pertencem a essas listas oficiais não devem ser fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde”, sendo esta a hipótese dos autos (fl. 6, Doc. 16).



    Assevera que “a existência de solidariedade entre os entes federados no atendimento a saúde (…) tem sido utilizada para afastar a alegação de ilegitimidade passiva do ente público estadual em ações que postulam a entrega de medicamento que não constam da lista que compete fornecer à população carente”, concluindo que “esse entendimento, além de tornar sem efeito disposições constitucionais e infraconstitucionais, vem em prejuízo da população, pois ignora a organização estabelecida pelo Poder Público para dar melhor atendimento possível na área da saúde e a distribuição de verbas e de serviços” (fl. 6, Doc. 16).



    Considerando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 793, a Vice-Presidência do TJRS devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação quanto à necessidade de intervenção da União (Doc. 20).



    Em juízo negativo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 23):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . DEVER DO ESTADO. TEMA 793 DO STF. JUÍZO DE RETRATATAÇÃO.



    1. Jurisprudência consolidada (Tema 793 STF) quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Carta Magna e do art. 241 da Constituição Estadual.



    2. Voto vencedor que julgou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/RS devidamente equacionado.



    A tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde.



    MANTIVERAM O ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos à Superior Instância (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federados para fornecimento de medicamento, determinou que o Estado do Rio Grande do Sul fornecesse o fármaco postulado (CETUXIMABE 5 mg, na dosagem 815 mg a cada 15 dias) a cidadão acometido de neoplasia maligna de reto. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 6, Doc. 14):



    “No caso versado, a orientação predominante no âmbito desta Terceira Câmara Cível é no sentido de que o Estado não pode se furtar à dispensação de de medicamento de alto custo sob o argumento da ausência de previsão em listas do Ministério da Saúde ou da violação ao princípio da reserva do possível, pois suficiente a comprovação da necessidade da utilização do medicamento para o tratamento da saúde e enquadramento na condição de necessitada.



    (…)



    Registro que, diferentemente da assistência farmacêutica, em que são fornecidos os fármacos previamente inseridos nas listas de dispensação dos Estados e dos Municípios, nos casos de câncer é o hospital cadastrado como Centro de Alta Complexidade em Oncologia que estabelece o tratamento e fornece a medicação ou o procedimento indicado, postulando o ressarcimento junto ao Ministério da Saúde.



    (…)



    Dessa forma, não havendo padronização nem fornecimento de medicamentos neoplásicos, na via administrativa, diretamente pelos entes públicos, não há falar em inclusão prévia, através de atos normativos, dessa espécie de fármaco ao Sistema Único de Saúde.



    Outrossim, cediço que nos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON/UNACON – deve ser disponibilizado não só os medicamentos, mas todo o tratamento necessário aos portadores de neoplasia malignas. Essa a determinação contida na Portaria n. 3.535/98 do Ministério da Saúde, que estabelece critérios para cadastramento de centros de atendimento em oncologia.



    Portanto, os pacientes que necessitam de medicamentos para oncologia devem ser orientados aos CACON’s, para que recebam tratamento especializado.



    (…)



    No caso dos autos, vê-se que o autor está em tratamento junto à nosocômio que possui UNACOM (…), o Hospital Nossa Senhora da Conceição.



    No entanto, não há qualquer comprovação que lhe tenha sido fornecido o tratamento ora pleiteado, evidenciando-se a necessidade do provimento judicial.



    (…)



    Ademais, como reiteradamente venho decidindo, as ações e os serviços públicos de saúde, preconiza a Magna Carta em seu artigo 198, integram um rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado, financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.



    A responsabilidade da União, Estado e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da CER/89. Assim, pode a parte autora escolher contra quem ajuizará a demanda.



    Assim, não prospera a alegação do Estado de que não é responsável pelo fornecimento do fármaco.



    Do mesmo modo, deve ser afastada a alegação de que necessária a inclusão do medicamento em lista previamente elaborada pelo Ministério da Saúde, delimitando as responsabilidades de cada ente da Federação para fins de cumprimento do dever constitucional.” (grifo nosso).



    E, em juízo negativo de retratação ao Tema 793, assim se pronunciou (fl. 4, Doc. 23):



    “Na presente demanda, a parte autora pleiteia o fornecimento do medicamento Cetuximabe 5mg, na dosagem 815 mg, a cada 15 dias, pois é portadora de neoplasia maligna de reto (CID 10 C20), considerada a impossibilidade financeira de arcar com o valor do tratamento.



    Proferida a sentença de procedência, apelou o Estado alegando, entre outros, a ilegitimidade passiva, já que, por ser medicamento de alto custo e que não consta nas listas oficiais, deveria ser fornecido pela União.



    Na decisão monocrática que julgou a apelação cível (…), bem como no acórdão que julgou o agravo interno (…), ambos de minha relatoria, foi reconhecida a responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de tratamento médico.



    E nenhuma reforma merece o julgado, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no tema 793, reafirmou a jurisprudência já pacificada no sentido de que há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao dever de fornecer tratamento médico aos necessitados.



    (…)



    Como muito bem apreendido pela e. Des.ª Laura Louzada Jaccottet quando do julgamento da apelação cível (…) quanto ao ponto ora examinado, o voto proferido pelo e. Min. Edson Fachin não afasta o reconhecimento da solidariedade entre os entes federados, mas apenas, ao primorar a tese do tema 793 do STF, deixa claro que o direcionamento da demanda a um determinado ente público, em cumprimento à competência fixada no âmbito administrativo, é uma faculdade à disposição do julgador e não uma obrigação.



    (…)



    Não desconheço a existência de julgados desta Corte de Justiça acolhendo o pedido de inclusão da União no polo passivo, todavia a questão resta pacificada junto aos integrantes da Terceira Câmara Cível. Neste sentido:



    (…)



    De se registrar que as regras de competência estipuladas pelo Ministério da Saúde devem, sim, ser observadas. Todavia, diante da solidariedade dos entes federados em fornecer o adequado tratamento médico ao paciente pode a parte escolher contra quem pretende litigar.



    (…)



    Ante o exposto, mantenho o acórdão em juízo de retratação.” (grifo nosso)



    Pois bem: o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    No caso concreto, o Estado alega que, tratando-se de medicamento destinado a tratamento de paciente com câncer, o financiamento não é de sua responsabilidade. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem decidiu que, embora em casos de neoplasia maligna o tratamento deve ser realizado em hospitais habilitados na rede pública de saúde (CACON ou UNACON), a responsabilidade do Estado permanece hígida em face da responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que não pode se furtar a fornecer o medicamento postulado. 



    Assim, em que pese já tenha decidido de forma diferente, revendo a matéria, tenho que, ao afastar a União do polo passivo da presente demanda, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.348.486, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/11/2021; Rcl 49.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/10/2021; ARE 1.336.832, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/9/2021; e RE 1.337.159, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/9/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente